Tribunal: TJPA
Processo: 0003533-74.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003533-74.2014.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIA DE ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003533-74.2014.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA - PA17295-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A

APELADO: ANTONIA DE ARAUJO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA - PA23708-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003533-74.2014.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO SOUSA FURTADO DA SILVA - PA17295-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698-A

APELADO: ANTONIA DE ARAUJO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA - PA23708-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID 2344633), que
a parte ré praticou ato ilícito ao protestar título relativo a débito que jamais contraiu e teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção de crédito. Em decorrência do ato praticado pela demandada, alegou que teve o crédito em um aloja comercial ao tentar efetuar um crediário.

Ao final, requereu a condenação da parte ré a pagar indenização referente a danos morais e materiais em R$ 27.000,00.

O réu apresentou contestação (ID 2344635, pg. 38-59) alegando, preliminarmente, a falta do interesse de agir. No mérito, aduziu que não praticou ato ilícito, não sendo devida, assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu, ao final, a improcedência do pedido.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2344641) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A parte ré interpôs recurso de apelação (ID 2344642). Em suma, reafirma os termos da contestação no sentido de que não praticou qualquer ato ilícito. Sustenta que é indevida a condenação por danos morais e requer a reforma da sentença ou, se assim entender diferente, a minoração do montante referente à condenação estabelecida a título de indenização por danos morais.

Devidamente intimado, o autor/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 2344642, pg. 26.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido (ID 2344642, pg. 17).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora consiste na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, condenando o banco apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Conforme se depreende da leitura dos autos, ocorreu a inclusão do nome da parte apelada junto ao cadastro de inadimplentes, consoante documento juntado em ID 2344633, pg. 18-19. Friso que tal fato não foi impugnado pelo apelante, restando incontroverso o alegado pela recorrida. Em sua apelação, o apelante se limita a dizer que não cabe condenação a título de danos morais porque não praticou ato ilícito e a parte apelada não comprovou a ocorrência do dano sofrido.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado
não negou o ato praticado e muito menos comprovou a negociação entabulada com o consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante a alegação da parte autora, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para tanto, bastaria apresentar os comprovantes da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida.

(TJ-PE - APL: 5221129 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONDENAÇÃO E VALOR MANTIDOS - MULTA NÃO CONVALIDADANA SENTENÇA- A- OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONDENAÇÃO E VALOR MANTIDOS - MULTA NÃO CONVALIDADANA SENTENÇA- A- OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONDENAÇÃO E VALOR MANTIDOS - MULTA NÃO CONVALIDADANA SENTENÇA- A- OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -- CONDENAÇÃO E VALOR MANTIDOS - MULTA NÃO CONVALIDADANA SENTENÇA- A- OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - A princípio, basta negativação indevida para ensejar reparação por danos morais in re ipsa - Deve ser observado o caráter duplo do dano moral, isto é, punitivo aliado ao compensatório, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - No estabelecimento do quantum indenizatório deverá se atender também à duplicidade de fins, de modo a compensar a dor sofrida e também punir o infrator com intuito pedagógico, evitando reiteração do ato - Ante a precariedade da medida, a eventual revogação da multa opera efeitos ex tunc, ou seja, retroage até o momento de sua fixação retornando as partes ao "status quo ante".

(TJ-MG - AC: 10000212152656001 MG, Relator: Ricardo Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

Portanto, considerando que o apelante não comprovou a efetivação da relação jurídica e que a negativação é devida em razão da inadimplência da apelada, entendo que não merece reforma a decisão de piso.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da restrição de crédito indevida realizada pelo apelante.

A recorrida, ao tentar adquirir alguns bens, teve o fornecimento de crédito recusado em razão do protesto realizado e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Os documentos de
ID 2344633, pg. 18-19
comprovam a inclusão do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, ocorrendo a restrição do crédito da recorrida.

O art. 186 do Código Civil Brasileiro dispõe da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do referido diploma estabelece que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO QUITADO COM ATRASO. PROTESTO DO TÍTULO APÓS PAGAMENTO. TÍTULO PAGO APÓS 9 DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.500,00, CONFORME NOVO ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008423931, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/03/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008423931 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TÍTULO EFETIVAMENTE PAGO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. - Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de protesto indevido presume-se o dano moral suportado pela pessoa jurídica - A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

(TJ-MG - AC: 10000210802518001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

O ato praticado pelo recorrente por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação a título de dano moral imposta pelo juízo de piso é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Isto posto, entendo que não deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação ao pagamento indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/11/2022